Tribunal: TJDFT
Processo: 0716755-26.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716755-26.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ELISANGELA DE LIMA RIBEIRO APELADO: ELISANGELA DE LIMA RIBEIRO, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Compulsando os autos, constato que o Dr. Emanuel Erenilson Silva Souza, OAB/DF 54.042, subscritor do apelo do Banco de Brasília S/A (ID 56597924), não comprovou mediante procuração ou substabelecimento, poderes constituídos para atuação no feito. Diante disso, determino a regularização da representação processual do apelante no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso interposto, nos termos dos arts. 76, § 2o, e 932 do Código de Processo Civil. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 13 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator